Tribunal: TJSP
Processo: 2253143-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel – Assistência judiciária negada – Insurgência da autora - Alegação de que as transferências recebidas, constantes do extrato bancário, derivam de revenda de produtos cosméticos – Descabimento – Ausência de documentos que corroborem as alegações – Valor da taxa judiciária não elevado, cujo recolhimento, em princípio,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel – Assistência judiciária negada – Insurgência da autora - Alegação de que as transferências recebidas, constantes do extrato bancário, derivam de revenda de produtos cosméticos – Descabimento – Ausência de documentos que corroborem as alegações – Valor da taxa judiciária não elevado, cujo recolhimento, em princípio, não acarretará prejuízo ao sustento da autora – Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO